Tribunal: CARF
Processo: 10730.727170/2011-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.727170/2011-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.965 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de agosto de 2020
Recorrente
CANDIDO DA CUNHA RAPOZO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
MATÉRIA ESTRANHA À LIDE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de matéria que não tenha qualquer tipo de relação com a
notificação de lançamento.
IRPF. DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. COMPROVAÇÃO DOS
PAGAMENTOS E DA EXISTÊNCIA DE ACORDO HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE OU DE SENTENÇA JUDICIAL.
A dedução de pensão alimentícia requer prova dos pagamentos e da existência
de acordo homologado judicialmente ou de sentença judicial. No caso em
espécie, as divergências entre os documentos juntados aos autos impedem que
seja considerado comprovado o pagamento da pensão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.727170/2011-13
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.965 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.727170/2011-13

Relatório
Trata-se, na origem, de notificação de lançamento do imposto de renda da pessoa
física (e-fls. 02-03), relativa a glosa de pensão alimentícia, por falta de comprovação da pensão.

Ciência da notificação em 03/01/2012, conforme aviso de recebimento da
correspondência (AR e-fl. 08).

Impugnação (e-fls. 10-12) na qual o sujeito passivo alega que:
 É aposentado e portador de moléstia grave, tendo declarado, de forma
equivocada, os rendimentos isentos como tributáveis;
 Lançou equivocadamente o valor de pensão alimentícia.

Lançamento julgado procedente pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ). Decisão (e-fls.32-35) com a seguinte ementa:
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Apenas as importâncias comprovadamente pagas a título de pensão alimentícia judicial
são dedutíveis na Declaração de Ajuste Anual.

Recurso voluntário (e-fls. 43-44) no qual o contribuinte reitera as alegações da
impugnação.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.
Admissibilidade do recurso
Ciência do Acórdão DRJ em 16/10/2013, conforme AR (e-fl. 38). Recurso
voluntário apresentado em 21/10/2013, conforme protocolo (e-fl. 43), portanto tempestivamente.
Presentes os demais requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.965 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.727170/2011-13

Rendimentos isentos
Em que pese a notificação de lançamento ter por objeto a glosa pensão
alimentícia, no valor de R$ 108.643,02, supostamente paga à Sra. Gilma Rodrigues de Carvalho,
verifica-se quanto a esse tema não há contestação, vez que o contribuinte afirma em sua
impugnação que “o requerente equivocadamente lançou como pensão alimentícia o valor de R$
108.643,02, quando este valor não existiu”.
Em sede recursal, se limita a requerer o cancelamento do lançamento por conta de
seus rendimentos serem isentos, vez que oriundos de aposentadoria e considerando ser portador
de moléstia grave.
A título de comprovação, junta despacho decisório (e-fls.52-56) cancelando a
autuação relativa ao ano-calendário 2007, bem como acórdão (e-fls.47-51) que julgou
improcedente lançamento feito em duplicidade, também relativo ao ano-calendário de 2007.
De fato, dos autos consta documento relativo a concessão de aposentadoria (e-fl.
17), bem como laudo de inspeção por junta médica (e-fl. 16), constando que o recorrente é
portador de doença enquadrada no art. 6, XIV, da Lei 7.713/88 (neoplasia maligna). Contudo,
destaque-se que do mesmo laudo consta que o contribuinte é portador da doença somente desde
01/09/2006, o que tornaria ao menos parte de seus rendimentos no ano tributáveis.
Observe-se ainda que na declaração de ajuste anual (e-fl. 28-29) consta valor a
título de parcela isenta de proventos de aposentadoria, de modo que seria necessário ainda
verificar, face às informações de fonte pagadora, os efetivos valores a serem excluídos da
tributação.
Posto isso, resta reconhecer que a isenção dos rendimentos não é objeto da lide,
razão pela qual não foi analisada pelo julgador a quo. Nos termos do voto condutor:
Não sendo parte da lide a isenção alegada, fica prejudicada sua análise pela autoridade
julgadora. Portanto, foi correto o lançamento da glosa de dedução de pensão alimentícia
que deve ser mantido.

Desse modo, não há como afastar a exigência com esse fundamento. Como já
exposto pela DRJ, “em face dos Princípios que regem a atividade administrativa insculpidos no
art. 2o da Lei 9.784/99, em respeito ao art. 37 da CRFB/88, o contribuinte pode solicitar a revisão
de sua Declaração de Ajuste Anual pelo setor competente”.

Cumpre contudo observar que, mesmo que fosse recepcionada a documentação
apresentada junto ao recurso voluntário como uma alegação relativa à glosa da pensão, ainda
assim não seria possível afastar a exigência.
Isso porque se verifica que o contribuinte junta aos autos declaração assinada pela
Sra. Gilma Rodrigues de Carvalho, declarando recebimento de R$ 108.000,00, no exercício de
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.965 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.727170/2011-13

2006, período diferente do tratado. Ainda que se releve tal ponto, atribuindo a diferença do
período a uma imprecisão quanto a exercício/ano-calendário, não é possível estabelecer que todo
o valor corresponda à pensão fixada judicialmente.
Do acordo de alimentos apresentado (e-fl. 57-58) consta que a pensão paga a Sra.
Gilma corresponderia a 15% dos ganhos líquidos do contribuinte, valor substancialmente inferior
ao declarado. Do termo de audiência (e-fl. 59) também não há detalhes quanto a alteração no
valor de pensão.
Considerando tais inconsistências, bem como o alegado, na impugnação, pelo
próprio contribuinte – a quem competia o ônus da comprovação -, que o valor foi
equivocadamente declarado, não há como considerar incorreção na glosa.

Conclusão
Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário; e
 No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital